Tribunal: TJDFT
Processo: 0724730-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724730-67.2020.8.07.0000 RECORRENTE: PS LOCAÇÃO DE SERVIÇOS S/S - EPP RECORRIDO: FERNANDO ROBERIO DE BORGES GARCIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CRITÉRIOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Não há falar em nulidade da decisão por ausência de fundamentação quando expressamente arroladas pelo Magistrado as razões de fato e de direito que conduziram o seu convencimento acerca da matéria veiculada no provimento jurisdicional. Preliminar rejeitada 2. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional destinada a satisfazer dívida da pessoa jurídica através da responsabilização patrimonial de seus administradores ou sócios, quando comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial. 3. A mera constatação de ineficácia das medidas adotadas em juízo para satisfazer o crédito não é suficiente, por si só, para aplicação da desconsideração, subsistindo a necessidade de demonstração concreta do abuso da personalidade. 3.1 À míngua de qualquer indício acerca do preenchimento dos critérios objetivos propagados pela legislação civil, descabe, diante do caráter excepcional da medida, afastar a personalidade da pessoa jurídica com fundamento em presunções oriundas da ineficácia das medidas tomadas em Juízo. 4. A instauração do incidente é requisito necessário para desconsideração da personalidade jurídica, mas não implica, automaticamente, responsabilidade patrimonial secundária dos sócios, quando ausente demonstração dos seus requisitos. 5. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica foi acolhida no ordenamento jurídico nas relações ambientais e consumeristas. No caso dos autos, entretanto, a relação firmada entre as partes é paritária e assim, apta a atrair as disposições do Código Civil. 6. Recurso conhecido provido. A recorrente alega violação ao artigo 50, caput, do Código Civil, sustentando que restou comprovado, nos autos, a prática de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial entre o recorrido e suas empresas, sendo este sócio administrador da empresa recorrente. Afirma que o recorrido efetuou 2 (duas) transferências bancárias por meio da conta da empresa (pessoa jurídica) para saldar dívida pessoal, o que autoriza a desconsideração da personalidade jurídica pleiteada. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 50 do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Na espécie, a despeito dos argumentos delineados pelo agravante, não se extrai qualquer elemento capaz de justificar o deferimento da medida, isto é, a comprovação de utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar o credor; a prática de atos ilícitos; ou a ausência de separação de fato entre os patrimônios” (ID 19800088). Acolher a tese recursal demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 50 DO CC. MODIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica, embora seja medida de caráter excepcional, é admitida quando ficar caracterizado desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil de 2002. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que não foi caracterizado o desvio de finalidade ou confusão patrimonial, inviabilizando a desconsideração da personalidade jurídica pleiteada. A modificação de tal entendimento demandaria revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. 3. Inviável também conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a incidência da Súmula 7 do STJ na questão controversa apresentada é, por consequência, óbice para a análise do apontado dissídio, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1873770/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025